Tribunal: STF
Processo: AI 616654
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-ESGOTAMENTO
   DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 728 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O recurso extraordinário
   só é cabível quando seus requisitos constitucionais de
   admissibilidade são preenchidos, e um deles é o de que a decisão
   recorrida decorra de causa julgada em única ou última instância
   (art. 102, III, da Constituição federal). A decisão monocrática
   proferida não esgotou as vias recursais ordinárias, porquanto
   ainda era cabível o agravo previsto no art. 36, § 8º, do
   Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
O recurso
   extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o
   entendimento de que o prazo para sua interposição é de três dias
   (Lei 6.055/74, art. 12).
Agravo regimental a que se nega
   provimento.